Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600026-61.2022.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
23/03/2023
Número: 0600026-61.2022.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 18/11/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600026-
61.2022.6.16.0118, que julgou desaprovadas as contas do Partido dos Podemos do município de
Matelândia (PR), nos termos do art. 45, inciso III, "a" da Resolução TSE n.º 23.604/2019, ante a falta
de regularidade das contas. (Prestação de Contas Anual do Partido Podemos do município de
Matelândia (PR), relativa ao exercício 2021, julgadas desaprovadas, tendo em vista que as contas
apresentadas demonstram a existência de cheque compensado no valor de R$ 150,00 e de recibo
emitido pela Funerária Nova União (ID 107934911 e 107934912).Oportunizado a se manifestar, o
partido disse que o valor "correspondente a uma Coroa de Flores quando do falecimento do Sr.
Pedro Eloi Quanz, membro da direito do Partido Podemos de Matelândia, vítima de Covid-19 no
mês de março 2021". Contudo, não informou a origem do recurso. Conforme aponta o douto
parecer do Ministério Público Eleitoral, "o gasto encontra-se desvinculados dos objetivos que
deveriam nortear a ação do partido e sequer tem previsão no artigo 17 da Resolução n. 23.604/2019
do Tribunal Superior Eleitoral"). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSMARI DAGOSTINI (RECORRENTE)
FABRICIO MARCELO BOZIO (ADVOGADO)
NELSON SHOZI KAMEI (RECORRENTE)
FABRICIO MARCELO BOZIO (ADVOGADO)
RONEY APARECIDO DA SILVA (RECORRENTE)
FABRICIO MARCELO BOZIO (ADVOGADO)
EVANDRO ALBERTO ORO (RECORRENTE)
FABRICIO MARCELO BOZIO (ADVOGADO)
PODEMOS MATELANDIA PARANA MUNICIPAL
(RECORRENTE)
FABRICIO MARCELO BOZIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43551316
22/03/2023
19:14
Acórdão
Acórdão

Num. 43551316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/03/2023 19:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032219142226700000042514675
Número do documento: 23032219142226700000042514675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 12:48:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.830
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600026-61.2022.6.16.0118 –
Matelândia – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PODEMOS MATELANDIA PARANA MUNICIPAL
ADVOGADO: FABRICIO MARCELO BOZIO - OAB/PR65533
RECORRENTE: EVANDRO ALBERTO ORO
ADVOGADO: FABRICIO MARCELO BOZIO - OAB/PR65533
RECORRENTE: RONEY APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO: FABRICIO MARCELO BOZIO - OAB/PR65533
RECORRENTE: NELSON SHOZI KAMEI
ADVOGADO: FABRICIO MARCELO BOZIO - OAB/PR65533
RECORRENTE: ROSMARI DAGOSTINI
ADVOGADO: FABRICIO MARCELO BOZIO - OAB/PR65533
RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI N. 9.504/97 E
RESOLUÇÃO
TSE
N.
23.604/2019.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 118ª Zona Eleitoral
de Matelândia/PR, que julgou desaprovadas as contas de campanha da agremiação, relativas ao exercício
financeiro de 2021, em razão de recebimento de recurso com origem não identificada no valor de R$ 150,00.
2. É obrigatória a arrecadação de recursos por meio de conta bancária, com a indicação do CPF ou do CNPJ
do doador, conforme o caso, de modo que a ausência de identificação constitui recurso de origem não
identificada.
3. Como o valor da única irregularidade é diminuto, não há indícios de má-fé e não houve óbice à análise
das contas, é cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovar as
contas com ressalvas.
4. Embora o juízo de primeiro grau tenha deixado de determinar o recolhimento do
recurso de origem não identificada ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 14 da

Num. 43551316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/03/2023 19:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032219142226700000042514675
Número do documento: 23032219142226700000042514675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 12:48:17
Resolução TSE n. 23.604/2019, essa providência não pode ser adotada em sede
recursal diante do princípio da non reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Podemos de Matelândia/PR em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 118ª Zona Eleitoral de Matelândia/PR, que julgou
desaprovadas as contas de campanha da agremiação, relativas ao exercício financeiro de 2021, em razão de
recebimento de recurso com origem não identificada e da desvinculação dos objetivos que deveriam nortear
a ação do partido.
Em suas razões recursais (ID 43422318), o recorrente sustentou, em síntese, que a despesa que motivou a
desaprovação das contas foi a compensação de um cheque, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
para pagamento de uma coroa de flores para ex-membro do partido vítima do Corona Vírus. Destacou que
não há qualquer indício de irregularidade, má-fé, culpa ou dolo. Aduziu que o valor é insignificante e não
tem aptidão ou força para influenciar de forma negativa no pleito eleitoral, o que permite a aplicação do
princípio da razoabilidade. Ressaltou que não arrecadou recurso, nem realizou gastos, sendo sua situação
similar aos partidos que não possuem movimentação financeira. Afirmou que a irregularidade deve ser
analisada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requereu, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43473118) opinou pelo conhecimento e pelo provimento
do recurso, por entender que a irregularidade não é grave o suficiente para ensejar a desaprovação das
contas, ainda que se trate de recurso de origem não identificada.
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 43551316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/03/2023 19:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032219142226700000042514675
Número do documento: 23032219142226700000042514675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 12:48:17

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Num. 43551316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/03/2023 19:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032219142226700000042514675
Número do documento: 23032219142226700000042514675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 12:48:17
Como o presente recurso eleitoral se refere às contas do exercício financeiro de 2021 de Diretório
Municipal, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº. 23.604/2019.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das contas, em razão de uma
despesa no valor de R$ 150,00 sem identificação da origem do recurso e desvinculada dos objetivos que
deveriam nortear a ação do partido.
A propósito da obrigatoriedade de movimentação financeira por meio de conta bancária, o artigo 6º da
Resolução TSE n. 23.604/2019 dispõe que:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando
contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95) ;
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas bancárias
referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência de movimentação
de recursos daquela natureza.
[...]
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com identificação do
respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou do
contribuinte ou no CNPJ, no caso de recursos provenientes de outro partido político ou de
candidatos.

Como se vê, a arrecadação de recursos pelos partidos políticos deve ocorrer por meio de conta
bancária, com identificação do CPF ou do CNPJ do doador, conforme o caso.
O artigo 13 da Resolução TSE n. 23.604/2019 determina que a ausência de identificação da arrecadação
constitui recurso de origem não identificada:

Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto,
recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:

Num. 43551316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/03/2023 19:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032219142226700000042514675
Número do documento: 23032219142226700000042514675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 12:48:17
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou do
contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão,
não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou no CNPJ
informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença
ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de serviços, não sejam produtos da sua atividade.

No caso dos autos, as contas demonstram a existência de cheque compensado no valor de R$ 150,00 e de
recibo emitido pela funerária nova união.
Oportunizado a se manifestar, o partido informou que o gasto correspondente a uma Coroa de
Flores quando do falecimento do Sr. Pedro Eloi Quanz, membro do Partido Podemos de
Matelândia, vítima de Covid-19 no mês de março 2021, mas não esclareceu a origem do recurso
para custeio da despesa, nem constam nos extratos bancários a identificação da arrecadação.
Destaca-se, inclusive, que o gasto não está vinculado aos objetivos que deveriam nortear a ação do partido
político, nos termos do artigo 17 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
A única irregularidade identificada, entretanto, corresponde ao valor de apenas R$ 150,00, o que é
considerado diminuto para o fim de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e
aprovação das contas com ressalvas.
Também não há indícios de má-fé do partido político e o vício constatado não se revestiu de
gravidade suficiente a macular toda a prestação de contas, bem como não impediu a fiscalização
pela Justiça Eleitoral.
É neste sentido o entendimento desta Corte Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. AUSÊNCIA DA CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. MÁ–FÉ NÃO DEMONSTRADA. PERCENTUAL DIMINUTO.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TSE E DESTE TRIBUNAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. 1. Constitui irregularidade o recebimento de recursos de origem não identificada, nos
termos do art. 13, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017. 2. Remanescendo nas contas apenas uma
irregularidade, com valor correspondente a 2,99% do total das receitas financeiras movimentadas durante o
exercício, e inexistindo indícios de má–fé do partido, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas. 3. Contas aprovadas com
ressalvas, com determinação de recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

Num. 43551316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/03/2023 19:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032219142226700000042514675
Número do documento: 23032219142226700000042514675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 12:48:17
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060057287, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 343, Data 19/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. RECEITA ESTIMÁVEL. NÃO APRESENTAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. IRREGULARIDADE. VALOR DIMINUTO. IMPACTO
PERCENTUAL
MINÚSCULO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.1. A não apresentação de documentação comprobatória de receita
estimável em dinheiro, relativa à doação de serviços voluntários de campanha (distribuição de material e
panfletagem), configura irregularidade.2. Não havendo sequer cogitação de má–fé ou abalo à confiabilidade
do ajuste contábil, plenamente aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tanto face
ao valor absoluto do vício (R$ 750,00) quanto ao seu impacto percentual nas contas (0,32% do total de
receitas arrecadadas).3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060262888, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 14/12/2022)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
PAGAMENTO MULTAS. DIVERGÊNCIA DA INFORMAÇÃO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADES QUE NÃO SE REVESTEM DE GRAVIDADE
SUFICIENTE A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS,
COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. Os recursos oriundos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para o pagamento de multas. Divergências entre as informações
prestadas e as respectivas comprovações implicam na devolução dos valores ao Tesouro Nacional. 2. Os
recursos recebidos requerem a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo–se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, caso contrário, configuram recursos de origem
não identificada, ensejando o recolhimento dos valores não comprovados ao Tesouro Nacional. 3.
Considerando que o valor das irregularidades é diminuto e o percentual das falhas revela–se baixo, bem
como não houve mácula à lisura contábil, é cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para o fim de aprovar as contas com ressalvas. 4. Contas julgadas aprovadas com
ressalvas, com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060024341, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 289, Data 27/10/2022)

A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovação das contas com
ressalvas, não afasta, entretanto, a obrigatoriedade de recolhimento do recurso de origem não identificada ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 14 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
No presente caso, o juízo de primeiro grau deixou de determinar o mencionado recolhimento, de
modo que não se aplica essa determinação em sede recursal em face do princípio da non reformatio
in pejus.
Há se concluir, assim, pela reforma da respeitável sentença, para aprovação das contas com
ressalvas.

Num. 43551316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/03/2023 19:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032219142226700000042514675
Número do documento: 23032219142226700000042514675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 12:48:17
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral, para
reformar a respeitável sentença e julgar aprovadas com ressalvas as contas do recorrente.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600026-61.2022.6.16.0118 - Matelândia - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: PODEMOS
MATELANDIA PARANA MUNICIPAL, EVANDRO ALBERTO ORO, RONEY APARECIDO DA
SILVA, NELSON SHOZI KAMEI, ROSMARI DAGOSTINI - Advogado dos RECORRENTES:
FABRICIO MARCELO BOZIO - PR65533 - RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE
MATELÂNDIA PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.03.2023.